Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716143-36.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O À Secretaria para que proceda a alteração da classe judicial para agravo interno. Sem prejuízo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 70508230). Prazo: cinco (5) dias. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator